Tribunal: TJMT
Processo: 1036726-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036726-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO PIZZATTO - CPF: 384.536.300-20 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), ROSANA AUGUSTA CALDATO PIZZATTO - CPF: 545.026.679-00 (APELADO), HERNANDES SILVA COUTINHO - CPF: 172.273.721-20 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), SIRLENA FERNANDES CATALA COUTINHO - CPF: 137.886.551-00 (APELANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE – ARREMATAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA E CUMPRIDA – REVELIA – ALEGAÇÃO DE DIREITO INDISPONÍVEL PELO CONTRATO FRENTE À CEF ESTAR VIGENTE – AFIRMAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVELIA – AFASTADA – CONTRATO LIQUIDADO – DISCUSSÃO NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO ALTERA ESTE FATO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DEFENDIDO PELOS AUTORES COM AS PROVAS DOS AUTOS – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS DA IMISSÃO COMPROVADO – CONEXÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM NULIDADE DE ADJUDICAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO INTERFERÊNCIA NO PRESENTE FEITO DE IMISSÃO – AUTORES DESTA DEMANDA QUE NÃO INTEGRAM AQUELA LIDE – EVENTUAL DECISÃO QUE NÃO OS ATINGE – TERCEIROS FRENTE À RELAÇÃO DOS REQUERIDOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 345, II e IV,
“A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se [...]
o litígio versar sobre direitos indisponíveis”
e se
“
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”
, o que é defendido pelos requeridos.

2- Apesar de os requeridos dizerem que o direito seria indisponível pois o contrato entabulado entre ele e a CEF não ter sido anulado, desconstituído ou suspenso, na verdade, o contrato já fora liquidado, conforme reconhecido nos autos do processo que tramita na Justiça Federal.

3- Não existe contradição entre o defendido pelos requeridos e as provas constantes dos autos a impedir sua pretensão e afastar a revelia.

4- Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

5-
“A alegação de que há vícios no procedimento de venda do imóvel pela CEF aos autores deve ser aferida em autos próprios, já que neste feito se verifica o exercício da posse do proprietário registrado na respectiva matrícula”
(N.U 1015582-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

6- O processo em tramite na justiça federal, mesmo julgado procedente, não tem o condão de afastar, por si só, a propriedade dos apelados. Para isso, os apelados teriam que ser colacionados nos autos e dele participar, por evidente litisconsorte necessário. Não se pode afastar eventual direito de propriedade sem que o próprio proprietário esteja no polo passivo da demanda.

7- Temerário seria se entender pela ausência de direito de propriedade dos autores neste feito apto a os imitir na posse pelo fato de que a demanda da justiça federal posse ser julgada procedente. Os autores, frente à relação dos requeridos e da CEF, é terceiro que não integra a relação contratual e, de boa-fé, arrematou o imóvel, não sendo aquela demanda apta a impedir o direito que têm pelo domínio que lhes foi conferido. Quem sabe em outra demanda, em que possam se defender, mas não naquela apontada pelos requeridos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021